Tribunal: TJSP
Processo: 2221051-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FINALIDADE RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo contra decisão que decretou o despejo do imóvel. Alegação de matéria a ser analisada concernente a direito de retenção de benfeitorias. Descabimento. Despejo deferido em decisão já transitada em julgado.

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FINALIDADE RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo contra decisão que decretou o despejo do imóvel. Alegação de matéria a ser analisada concernente a direito de retenção de benfeitorias. Descabimento. Despejo deferido em decisão já transitada em julgado. Discussão sobre possível indenização por retenção de benfeitorias que não possui efeito prejudicial ante o decreto de desocupação do imóvel. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221051-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WILMA
MARIA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado WILSON NARCHI (NÃO
CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221051-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no. 2221051-54.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santana.
04a Vara Cível.
Processo no: 1007807-90.2019.8.26.0001.
Prolator ( a ): Juiz Adevanir Carlos Moreira da Silveira.
Agravante ( s ): Wilma Maria de Jesus.
Agravada ( s ): Wilson Narchi.

VOTO No 50.190/2020.--
RECURSO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL

FINALIDADE
RESIDENCIAL AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo
contra decisão que decretou o despejo do imóvel. Alegação
de matéria a ser analisada concernente a direito de retenção
de benfeitorias. Descabimento. Despejo deferido em decisão
já transitada em julgado. Discussão sobre possível
indenização por retenção de benfeitorias que não possui
efeito prejudicial ante o decreto de desocupação do imóvel.
Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não
provido.
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento interposto em ação indenizatória de retenção de
benfeitorias c.c. tutela de urgência, fundada em locação de
imóvel residencial, contra decisão que indeferiu a liminar
pretendida (revogação de mandado de despejo em razão de
pedido de retenção de benfeitorias realizadas no imóvel), sob o
fundamento de que o direito do requerido (agravado) ao
despejo foi reconhecido por sentença transitada em julgado e
porque não houve consentimento expresso do locador para
realização de benfeitorias no imóvel (folhas 74/75 dos autos
principais).
Insurge-se
a
agravante
alegando, inicialmente, ser beneficiária da gratuidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221051-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
justiça, e pleiteando a contagem de prazo em dobro, com fulcro
no art. 186, § 3o, do CPC, por estar sendo assistida pelo
escritório modelo de prática jurídica da PUC/SP. Aduz ter o
agravado ajuizado ação de reintegração de posse contra si e
outros moradores, a qual foi julgada improcedente, bem como
que ele ajuizou, posteriormente, ação de despejo presente ação
indenizatória em razão do despejo decretado, pois o mandado
foi expedido mesmo diante da pandemia e sem a aferição das
benfeitorias realizadas no imóvel. Afirma que a tutela de
urgência pretendida visa evitar o despejo e manter a retenção
do imóvel, tendo em vista o risco de demolição deste antes da
aferição das benfeitorias. Sustenta que o direito à retenção do
imóvel está previsto no artigo 35 da Lei 8245/91, não havendo
disposição contratual que impeça o exercício desse direito.
Requer a concessão de efeito
ativo ao agravo e o seu provimento, para que seja suspensa a
ordem de despejo e deferido à agravante o direito de reter o
imóvel até que seja indenizada pelas benfeitorias realizadas no
mesmo.
Recurso
recebido
sem
concessão de liminar ( folhas 82/84 ).
Devidamente intimado por via
postal, o agravado quedou-se inerte ( conforme a certidão
cartorária de folha 88 ).
Este é o relatório.
A decisão agravada não
comporta reforma.
Cuida-se de ação de despejo
por falta de pagamento cumulada com cobrança, com sentença
transitada em julgado.
Iniciado o cumprimento de
sentença, determinado o despejo do imóvel, a agravante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221051-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
insurge, defendendo a possibilidade de retenção de benfeitorias
realizadas.
Nota-se
que,
de
forma
superveniente à prolação de despejo, a locatária ajuizou ação
de retenção de benfeitorias com pleito de suspensão do
despejo.
Ao contrário do defendido,
em que pese o pedido formulado em ação própria para
retenção de benfeitorias não possui o condão de afastar o
despejo.
Isto porque o decreto de
desocupação, emanado de sentença restou confirmado em sede
de apelação pela 25a Câmara de Direito Privado, inclusive com
trânsito em julgado.
Desta forma, o pleito atinente
à indenização pelas benfeitorias, não discutido na ação de
despejo, é irrelevante a afastar os efeitos de decisão já
transitada em julgado.
Diante
dos
fatos
mencionados, é o caso de manutenção da decisão agravada,
que bem equacionou a questão, aplicando os ditames legais
pertinentes.
Ante o exposto, nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR